Tribunal: TJMT
Processo: 1052674-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052674-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCINEY PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 655.434.321-00 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052674-55.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO: LUCINEY PEREIRA DA CONCEIÇÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO E TARIFA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de relação jurídica relativa a descontos sob as rubricas “débito seguro Agibank” e “tarifa de serviço de comunicação”, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação que legitimasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando alegada sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O banco não comprova a contratação da tarifa de serviço de comunicação, pois apresenta apenas condições gerais unilaterais desacompanhadas de anuência da consumidora.

A proposta de adesão ao seguro não valida os descontos impugnados, pois inexiste prova de renovação ou autorização para o período em que ocorreram as cobranças.

A ausência de comprovação da relação jurídica caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral decorre da cobrança indevida em benefício previdenciário, mas o valor fixado deve ser ajustado às circunstâncias do caso, observando proporcionalidade e razoabilidade.

O montante de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo diante da baixa expressividade dos descontos e da ausência de maiores repercussões, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de prova da relação jurídica que legitime descontos configura falha na prestação do serviço e enseja indenização.

A repetição do indébito é simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052674-55.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO: LUCINEY PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos sob as rubricas "DÉBITO SEGURO AGIBANK" e "TARIFA SER. COMUNICAÇÃO", bem como determinar a devolução na forma simples da quantia indevidamente descontada do benefício previdenciário da parte autora, condenar ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de condenar
requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante em suas razoes recursais sustenta que a sentença reconheceu indevidamente a inexistência da relação jurídica atinente aos descontos realizados sob as rubricas “débito seguro Agibank” e “tarifa de serviço de comunicação”, determinando, ainda, a devolução dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Alega que os serviços questionados foram regularmente contratados pela parte autora, mediante manifestação de vontade válida, inclusive por meio de tecnologia de biometria facial, a qual confere segurança e autenticidade às operações realizadas.

Afirma que inexistiu qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de serviços, tendo a instituição financeira observado os deveres de informação e transparência, bem como atuado em estrita consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da legalidade.

Argumenta que não há que se falar em restituição de valores, uma vez que os descontos decorreram de relação contratual legítima, sendo, portanto, indevida a repetição do indébito, ainda que na forma simples.

Assevera que não restou comprovado qualquer dano moral indenizável, aduzindo que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, incapaz de atingir direitos da personalidade da parte autora.

Ao final, requer a reforma integral da sentença é medida que se impõe, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 355244362), pugnando pelo desprovimento recursal e pela manutenção do édito sentencial.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Banco Apelante, conforme comprovante de id. 357745893.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos descontos realizados na conta corrente da parte autora, sob as rubricas “DÉBITO SEGURO AGIBANK” e “TARIFA SER. COMUNICAÇÃO”, bem como à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

É cediço que, diante da alegação de inexistência de contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da avença, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso em apreço, verifica-se que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto deixou de apresentar documento idôneo capaz de demonstrar a efetiva contratação da tarifa de serviço de comunicação, limitando-se a juntar condições gerais unilaterais, desacompanhadas de anuência expressa da consumidora.

Como bem delineado no édito sentencial, o seguro embora tenha sido colacionada
proposta de adesão datada de 2022
, os descontos impugnados tiveram
início apenas em abril de 2024
, inexistindo prova de renovação contratual ou de autorização válida para o período em que efetivadas as cobranças, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço.

Outrossim, a utilização de suposta contratação pretérita, desacompanhada de prova de vigência ou renovação, não se presta a legitimar descontos futuros, sobretudo em se tratando de relação de consumo, em que se exige prova inequívoca do consentimento do consumidor para cada obrigação que lhe é imposta, sob pena de caracterização de prática abusiva.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o dever de indenizar encontram respaldo nos artigos 186 e 927 do CC, bem como no artigo 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Nesse contexto, evidenciada a cobrança indevida e a ausência de comprovação da relação jurídica apta a legitimá-la, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e reconhecer o dever de indenizar.

Assim, não merece reparo a condenação imposta à instituição financeira quanto à declaração de inexistência dos descontos e à restituição dos valores indevidamente cobrados, a qual deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé, em consonância com o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com efeito, a repetição em dobro exige a demonstração de conduta dolosa ou má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a restituição na forma simples, em observância à orientação consolidada do STJ.

Quanto a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto, de modo a compensar o abalo sofrido pela vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, bem como a conferir caráter pedagógico à medida.

No caso dos autos, embora caracterizada a falha na prestação do serviço, verifica-se que os descontos indevidos não se revelam de elevada monta, tampouco há elementos que evidenciem repercussões mais gravosas à esfera anímica da parte autora, circunstâncias que autorizam a readequação do valor arbitrado.

Desse modo, entendo que o montante fixado na sentença, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra excessivo diante das particularidades do caso concreto, sendo suficiente e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Ao arremate, impõe-se o parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a sentença.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026